Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. LEI No 10.486/2002. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA FÉ. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido a fim de que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial, uma vez que a parte autora os recebeu de boa-fé.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de inexistência do dever de ressarcimento ao Erário de valores recebidos a título de auxílio moradia majorado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64263614).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário de verba recebida indevidamente.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que não se vislumbra no caso dos autos a presença de boa fé objetiva por parte do servidor, a ensejar a medida excepcional de não devolução dos valores recebidos indevidamente a título de auxílio moradia majorado, nos termos do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
6. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública (Tema 531 do STJ).
7. Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo servidor e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, incabível o desconto dos valores já recebidos, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o servidor tenha concorrido para o erro da Administração.
8. O art. 2o da Lei 10.486/2002 a qual, em seu Anexo IV, Tabela III, prevê o pagamento de um auxílio moradia para militar que não possui dependente e outro auxílio-moradia para militar que possui dependente, sendo que, o caso dos autos, a requerente possui cônjuge também militar, o qual, de acordo com o art. 34 da Lei, é considerado como seu dependente.
9. O entendimento inicialmente adotado pela PMDF era no sentido de que, mesmo quando ambos os cônjuges eram militares, ainda era considerada a dependência para fins de percebimento do auxílio-moradia majorado, conforme esclarecido no ofício de ID 64263305. Somente após o Parecer no 1.638/2010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal passou a haver o entendimento de que os dois militares, casados ou em união estável entre si, possuem direito a receber auxílio moradia individualmente e, caso tenham filhos, somente um deles receberá o auxílio moradia em razão dos dependentes.
10. A PMDF esclareceu que o pagamento do auxílio majorado à autora, ora convertido em auxílio simples, se deu em virtude de alteração da interpretação de norma legal (ID 64263305). Trata-se, portanto, de erro interpretativo da Administração, e não erro de cálculo ou operacional, não incidindo, portanto, a tese fixada por ocasião do Tema 1009 do STJ.
11. O pagamento do auxílio moradia passa pelo crivo da Administração Pública, a qual, nos termos da legislação em vigor, pode aprovar ou não o pagamento, tendo o controle sobre a folha de pagamento do servidor e, não tendo a agravada omitido qualquer informação acerca de seus dependentes. Há evidente boa-fé no recebimento dos valores, sobremaneira em razão da posterior alteração de interpretação da norma aplicável ao caso.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.